Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Ação de cobrança. Plano de saúde. CDC. Cobertura de urgência e emergência. Carência contratual. Pagamento das despesas médicas. Sentença alterada em parte.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por hospital, condenando-os ao pagamento de R$ 204.558,56 (duzentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Sentença também condenou o plano de saúde, em denunciação à lide, a ressarcir os réus.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão se resumem em: (i) saber se houve inovação recursal; (ii) analisar a preclusão da impugnação à gratuidade de justiça; (iii) verificar se a carência contratual pode justificar a negativa de cobertura em casos de urgência e emergência; e (iv) definir a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas entre consumidor e operadora de plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Se a parte se descuidou de arguir a questão no momento oportuno, suscitando discussão inédita perante o Tribunal de Justiça, ainda não submetida ao juiz natural, não se conhece do recurso neste ponto, sob pena de supressão de instância.
4. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita, a parte ex adversa, se assim não entende cabível, cabe impugnar. Decidida a impugnação pelo MM. Juiz, mantendo o benefício, caberia à parte interessada reagitar a matéria em sede de contrarrazões, a teor do disposto no art. 1.009, §1o, do CPC, sem que nesta hipótese haja preclusão da matéria, porquanto houve uma manifestação anterior e uma decisão antecedente sobre a gratuidade de justiça. Contudo, sem que tenha havido impugnação anterior quando a benesse foi concedida junto ao Juízo a quo, a sua análise apenas pela instância recursal encontra óbice na preclusão.
5. A relação jurídica entre hospital e particular está submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
6. A carência contratual junto ao plano de saúde não justifica a negativa de cobertura em casos de urgência e emergência, conforme art. 12, V, "c", e 35, "c", da Lei no 9.656/98 e Súmula n. 587 do STJ.
7. A cláusula contratual que limita o período de internação hospitalar a 12 horas é abusiva, diante do disposto na Súmula 302 do STJ.
8. Quanto aos riscos cobertos pelo contrato de plano de saúde, a legislação brasileira, especialmente a Lei no 9.656/1998, que regula os planos de saúde, estabelece que as operadoras devem oferecer cobertura mínima para um rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo este rol considerado exemplificativo, o que significa que os planos de saúde devem cobrir, além dos procedimentos listados, outros que sejam necessários para o tratamento de doenças cobertas, desde que haja indicação médica.
9. O hospital, em relação às despesas médicas do consumidor, deve cobrar diretamente do plano de saúde conveniado, quando no contrato assinado pelo particular com o nosocômio consta cláusula especificando que somente será devido ao consumidor pagar o valor correspondente ao que não foi coberto pelo plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte.

"Tese de julgamento: "1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo admitida a formulação de questionamentos novos em sede recursal. 2. Sem que tenha havido impugnação no juízo a quo quando há a concessão da gratuidade de justiça pelo MM. Juiz, a sua análise apenas pela instância recursal encontra óbice na preclusão, nos termos dos arts. 100 e 1009, §1o, ambos do CPC. 3. A carência contratual não justifica a negativa de cobertura em casos de urgência e emergência. 4. O hospital, em relação às despesas médicas do consumidor, deve cobrar primeiro e diretamente do plano de saúde conveniado, quando há a cláusula contratual nesse sentido."